Tribunal: CARF
Processo: 13884.000385/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000385/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AYRES PEDROZA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto a glosa de dedução de pensão alimentícia
para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 23-27), referente ao(s) exercício(s) 2008, ano(s)-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000385/2011-10
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000385/2011-10

Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$7.787,08, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa R$53.640,00, por falta de
comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação.
Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa R$2.480,66, por falta de
comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação.
Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução - O valor refere-se a despesas com
instrução própria.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – O valor refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, em decorrência de decisão judicial.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no artigo
6°A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada
pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado. Com base neste, foi emitido Despacho Decisório
(fls. 40-43), que restabeleceu integralmente a Dedução de Despesas com Instrução, no
valor de R$2.480,66, e manteve a glosa da pensão alimentícia, sob o fundamento de
falta de comprovação da obrigação e do pagamento.
Cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado, o interessado
contestou a Revisão (fl. 49), afirmando que o conteúdo da sentença permaneceu
indelével no transcurso do tempo. Acrescenta que o processo judicial atualmente se
acha no arquivo central da cidade de Jundiaí, necessário se faz desencravar. Foi
solicitada a Certidão de Objeto e Pé no Cartório da 2a Vara Cível da Cidade de Jacareí,
acrescida dos demais elementos comprobatórios elucidativos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000385/2011-10

a)
o recurso voluntário preenche todos os requisitos para sua admissibilidade,
devendo ser conhecido;
b)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c)
as despesas com instrução também estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Contudo, o conhecimento é parcial, como será
demonstrado.
O lançamento decorreu da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$53.640,00, e da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de
R$2.480,66, por falta de comprovação. Conforme Despacho Decisório (fls. 40-43), foram
restabelecidas integralmente a Dedução de Despesas com Instrução, no valor de R$2.480,66,
sendo mantidas a glosa da pensão alimentícia, sob o fundamento de falta de comprovação da
obrigação e do pagamento.
Em que pese o dispositivo do acórdão da DRJ tenha consignado a
“PROCEDÊNCIA EM PARTE” da impugnação apresentada pelo contribuinte, resta glosado
todo o valor da pensão alimentícia.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000385/2011-10

despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dito isto, em sede recursal o contribuinte anexa os mesmos documentos
apresentados na impugnação, que a meu sentir, deve tratar-se de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, mas que, pela ilegibilidade, torna-se impossível
analisá-lo com o fito de auferir o dever de prestar alimentos.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário apenas quanto
a glosa de dedução de pensão alimentícia para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 79
DF CARF MF
Original